Tribunal: TJDFT
Processo: 0735628-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0735628-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: LEONARDO DE CARVALHO E SILVA REU: PUREZA &amp; CIA LTDA - ME D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de Embargos de Declaração interposto por LEONARDO DE CARVALHO E SILVA contra decisão monocrática deste Relator, que, nos autos de Ação Rescisória, indeferiu o pedido de processamento da petição inicial, a fim de que fosse desconstituído o v. Acórdão no 1810558, da 5a Turma Cível, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: "A ação rescisória é medida de caráter excepcionalíssimo, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente previstas no art. 966 do Código de Processo Civil, não se prestando como sucedâneo recursal. A petição inicial deve ser liminarmente indeferida por manifesta inadmissibilidade. Inicialmente, o autor fundamenta sua pretensão em suposto erro de fato. Contudo, o vício que autoriza a rescisão com base neste inciso é o erro de percepção sobre um fato incontroverso e sobre o qual não houve pronunciamento judicial. No caso em tela, o Acórdão no 1810558 não partiu de nenhuma premissa fática equivocada. Pelo contrário, analisou expressamente o fato – a condenação do embargante vencedor aos ônus sucumbenciais – e conferiu-lhe uma qualificação jurídica. [...] Ademais, e de crucial importância, a inércia do próprio autor no processo de origem [...] revela a inadequação da presente via. O equívoco na sentença, que ora se alega ser um erro material "evidente", era passível de correção por meio dos recursos ordinários e apropriados [...] o prazo recursal da sentença transcorreu in albis, e a decisão transitou livremente em julgado. Sucedendo, para a configuração da violação manifesta de norma jurídica, a afronta ao texto legal deve ser direta, evidente e indiscutível. Não se admite a rescisória quando a decisão atacada representa uma das interpretações razoáveis da lei. O acórdão atacado ponderou os valores em conflito (possibilidade de correção de erro material versus a proteção da coisa julgada) e firmou sua tese de forma fundamentada [...] Tal posicionamento representa uma interpretação judicial plausível sobre os limites do art. 494, I, do CPC. [...] O que se pretende é, em última análise, a reapreciação do mérito [...] e, por via transversa, obter o efeito de um recurso de apelação jamais interposto [...], o que evidentemente foge ao escopo da presente ação." Nas razões recursais, a parte embargante alega que a decisão é obscura e contraditória ao concluir que a ação rescisória busca o efeito de uma apelação não interposta, quando o objetivo real é desconstituir o acórdão que restaurou um erro material já corrigido em primeira instância. Sustenta, ademais, que a menção à sua "inércia" é irrelevante, pois o erro material na atribuição dos ônus sucumbenciais é matéria de ordem pública e não se sujeita à preclusão ou ao trânsito em julgado. Assevera que a decisão embargada se equivoca ao não reconhecer que o acórdão rescindendo partiu de um erro de fato fundamental: considerar a parte vencedora (o embargante) como se fosse a derrotada na causa. Aduz que essa premissa fática inexistente levou o acórdão a violar diretamente o princípio da causalidade e o entendimento da Súmula 303 do STJ. Assinala que, por isso, não há correlação lógica entre os fundamentos da decisão e a pretensão da rescisória, sendo insustentável a conclusão de que o acórdão rescindendo se trata de uma "interpretação judicial plausível". Requer, assim, integração da omissão/contradição apontada, com manifestação explícita acerca das questões abordadas. É o breve resumo dos acontecimentos. ADMISSIBILIDADE Conheço do recurso. PRONUNCIAMENTO Cuida-se de embargos de declaração em que a parte recorrente busca sanar supostas omissões e contradições na decisão monocrática que indeferiu a petição inicial da Ação Rescisória. É de se lembrar, de antemão, que os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, bem como correção do erro material, consoante sedimentado entendimento jurisprudencial. Assinale-se, também, que os embargos de declaração não têm a finalidade de revisar o mérito da decisão e não são adequados quando o objetivo é alinhar o mérito ao entendimento particular da parte que interpõe o recurso. Vale ressaltar, ademais, que o Código de Processo Civil (CPC) adota o princípio da fundamentação adequada, não exigindo manifestação explícita na decisão judicial acerca de todos os argumentos levantados pelas partes - fáticos, jurídicos ou normativos - que restaram prejudicados pela rejeição ou acolhimento de outros fundamentos. No caso em análise, não há que se falar na existência de qualquer obscuridade, omissão, contradição ou erro material na decisão embargada, a qual deve ser mantida em sua totalidade. Nesse contexto, é nítida a tentativa da parte embargante de rediscutir a matéria de fundo que levou à inadmissibilidade da Ação Rescisória. Contudo, a intenção se mostra descabida, devendo a pretensão ser buscada por meio do recurso cabível. O primeiro argumento da parte embargante é que a decisão seria contraditória ao classificar a Ação Rescisória como um sucedâneo recursal, quando o objetivo seria apenas desconstituir o acórdão que restaurou um erro material. Todavia, conforme expressamente consignado na decisão embargada, a Ação Rescisória, no caso concreto, se volta contra matéria que deveria ter sido arguida em recurso apropriado, no momento oportuno. A inércia da parte em impugnar a sentença original, deixando-a transitar livremente em julgado, faz com que a via excepcional da rescisória, agora, represente, por via transversa, a tentativa de obter o resultado de um apelo jamais interposto. A decisão, portanto, não é contraditória, apenas confere a qualificação jurídica adequada à pretensão da parte, considerando o histórico processual. Como segundo argumento, sustenta que a decisão se baseou em premissa equivocada ao dar relevância à sua "inércia", uma vez que o erro material não estaria sujeito à preclusão. Contudo, a questão também foi analisada por esta Relatoria. No ponto, é de se destacar que o voto atacado assinalou que a questão não foi tratada como mero erro material, mas como uma qualificação jurídica conferida pelo acórdão rescindendo. A decisão embargada destacou que o Tribunal de origem, ao julgar o agravo, entendeu que a matéria "alcança a extensão da condenação imposta pela sentença" e não se resumia a um simples equívoco, representando uma das interpretações possíveis da lei. Assim, por não se tratar de erro material na acepção técnica, mas de questão de mérito, a matéria estava, sim, sujeita à preclusão, sendo a inércia do autor um fator determinante para a inadmissibilidade da rescisória. Por fim, o embargante assevera que não houve análise da violação ao princípio da causalidade e à Súmula 303 do STJ, decorrente do erro de fato em que o acórdão rescindendo teria incorrido. Como decidido no acórdão objurgado, a via rescisória não se presta a corrigir eventual 'injustiça' ou reavaliar a melhor interpretação da lei. A decisão embargada foi clara ao pontuar que o acórdão rescindendo representou 'uma interpretação judicial plausível sobre os limites do art. 494, I, do CPC', ponderando a proteção da coisa julgada. Uma interpretação, ainda que contrária aos interesses da parte, não configura a 'violação manifesta' de norma jurídica exigida pelo art. 966, V, do CPC. Todos os pontos levantados pelo embargante foram, portanto, devidamente considerados e rechaçados, inexistindo qualquer vício a ser sanado. Por fim, quanto à pretensão da parte embargante de prequestionar a matéria, no sentido de viabilizar a interposição de recursos às instâncias superiores, assinala-se que o art. 1025 do CPC adotou o prequestionamento ficto, uma vez que o dispositivo preconiza que: "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que a embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade". Ademais, diante das peças processuais apresentadas pelo parte embargante no bojo do agravo de instrumento, destaco a prescrição do artigo 1.026, §2o, do CPC, segundo o qual “quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa”. Desse modo, a interposição de novos aclaratórios poderá ensejar a cominação de multa, caso apresente argumentos nitidamente não dialéticos ou intempestivos, e, portanto, destituídos do mínimo de base fática/legal. DISPOSITIVO Assim, os embargos de declaração opostos não merecem acolhida. Com as considerações postas, não se amoldando o recurso a nenhuma das hipóteses mencionadas do art. 1.022 do CPC, REJEITO o recurso. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator